Tribunal: TJDFT
Processo: 0753795-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753795-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VETNORTE CLINICA VETERINARIA LTDA - ME AGRAVADO: G.C.E S/A D E S P A C H O Conforme se extrai do feito de origem, a parte ora Agravante compareceu espontaneamente aos autos em 8/12/2024 (ID 220125917, na origem) e, após, em 14/12/2024, foi certificado pelo Oficial de Justiça a realização de citação dessa parte, via WhatsApp (IDs 220915811 e 220915810, na origem). Considerando-se qualquer uma das datas indicadas, depreende-se que não houve o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, conforme determinado nas decisões judiciais. Verifica-se, ainda, que, a despeito de Agravante indicar que a desocupação forçada ocorreu no dia 16/12/2024, o que é confirmado por petição juntada pela parte Agravada no processo de referência (ID 221136509, na origem), não há qualquer documento oficial, expedido por Oficial de Justiça, que indique o cumprimento dessa diligência nos autos do processo de origem. Assim, à Agravante para esclarecer se a ordem de desocupação forçada, que ela afirma ter sido cumprida pela Oficial de Justiça de nome Ana Paula, tem origem no processo de referência. A Recorrente deverá também esclarecer se as alegadas arbitrariedades indicadas nas razões recursais já foram levadas ao conhecimento do d. Juízo a quo, o que se afigura necessário. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator